Tribunal: CARF
Processo: 10384.721165/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721165/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.015 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
IVALDO CARNEIRO FONTENELE JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda,
poderão ser deduzidas apenas as importâncias pagas a título de pensão nos
termos de acordo ou decisão judicial, comprovadamente pagas.
IRPF. DEDUÇÃO. INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
Mantém-se a glosa de despesa com instrução com não dependentes.
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721165/2012-57
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721165/2012-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastamento da glosa relativa a dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$2.389,04.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas com Instrução, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 17/23), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2008, ano-
calendário de 2007, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a
pagar de R$ 2.934,17 para saldo de imposto a pagar de R$ 11.599,34. O imposto
suplementar apurado, no valor de R$ 8.665,17, acrescido de multa de ofício e juros de
mora calculados até 29/12/2011, perfaz um crédito tributário total de R$ 18.487,13.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações por falta
de comprovação (não atendeu a intimação):
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 26.640,00.
Alimentando/Responsável Informado
Cod.
Valor
Maria Teresina Souza Fontenele
30
13.320,00
Adriana Rodrigues Araujo
30
13.320,00
Total

26.640,00
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.480,66.
Instituição de Ensino
Beneficiário da Despesa
Valor
Limite Indiv.
Informada
Informado
Declarado
Glosado
Escola Dom Bosco
Não informou
4.867,80
2.480,66
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 2.389,04.
Profissional/
Cod.
Valor
Pl.de Saúde Informado

Glosado
Prefeitura Municipal de Teresina
26
2.389,04
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721165/2012-57

Considerado cientificado do Lançamento na data da entrega da Impugnação (fls.2/4),
em 12/04/12, o contribuinte, insurge-se contra o Lançamento.
Diz, inicialmente, que somente em 27/03/2012, quando do atendimento da Intimação
relativa ao exercício 2009, tomou conhecimento da Notificação de Lançamento em
referência. Diz que a Despesa informada em nome da Alimentanda Ana Isa Rodrigues
Fontenele tem respaldo em Ofícios Judiciais e Comprovantes de Rendimento que
apresenta. Quanto ao gasto de R$ 13.320,00, relacionado à Pensão Alimentícia de sua
filha Maria Teresa Souza Fontenele, reconhece ter cometido equívoco ao informá-la,
uma vez que a decisão judicial estabeleceu a obrigação a partir do ano de 2009
(exercício 2010). Requer, contudo, seja a mesma incluída como dependente na
DAA/2008 para fazer jus a dedução correspondente bem como as despesas de instrução
em seu favor realizadas. Quanto à Despesa Médicas, informa tratar despesa do Plano de
Saúde Unimed, patrocionado pelo Instituito de Previdência dos Servidores da Prefeitura
de Teresina.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de
renda, poderão ser deduzidas apenas as importâncias pagas a título de
pensão nos termos de acordo ou decisão judicial, comprovadamente
pagas.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesa com instrução com não dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/10/2016 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 29/11/2016 (e-fl. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando os argumentos impugnatórios e ressaltando a necessidade de
consideração da verdade material dos fatos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de Dedução Indevida de Despesas com
Instrução, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de
Dedução Indevida de Despesas Médicas que remontam ao valor de R$16.446,02.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721165/2012-57

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto parcialmente, em relação a dedução
indevida de pensão alimentícia e de despesas de instrução:
Voto
...
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia e Despesas de Instrução
O interessado informou em sua declaração pagamentos sob o código 30 (pensão
alimentícia judicial) em favor de dois beneficiários, no valor total de R$ 26.640,00,
integralmente glosados pela Fiscalização por falta de comprovação.
Alimentando/Responsável Informado
Cod.
Valor
Maria Teresa Souza Fontenele
30
13.320,00
Adriana Rodrigues Araujo
30
13.320,00
Total

26.640,00
A legislação do imposto de renda permite a dedução, na declaração de rendimentos, da
pensão alimentícia judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, obedecidos os limites
previstos na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II- das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito são requisitos para a dedutibilidade:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Em sua impugnação o Contribuinte reconhece ter cometido equívoco ao informar
despesa em nome de sua filha Maria Teresa Souza Fontenele, no valor de R$ 13.320,00,
e requer seja a mesma considerada sua dependente na DAA e consideradas, por
conseqüência, suas despesas de instrução.
O Contribuinte traz aos autos cópias das peças da Ação de Alimentos (fls. 7/11), através
da qual foi determinado o pagamento em benefício de Ana Isa Rodrigues Fontenele, do
valor correspondente à três salários mínimos, nestes inclusas as verbas referentes às
despesas escolares e plano de saúde. Ficou definido, ainda, a responsabilidade pelo
pagamento de material e uniforme escolares.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721165/2012-57

Às fls. 6 junta Comprovante de Rendimentos, demonstrando o desconto do valor do
valor fixado judicialmente a título de Pensão Alimentícia. Impõe-se, assim, considerar
no Ajuste a despesa de R$ 13.320,00, relacionado à alimentanda Ana Isa Rodrigues.
Quanto à inclusão de sua filha Maria Teresa Souza Fontenele como dependente, em
substituição à Pensão Alimentícia glosada, cabe esclarecer ao contribuinte que a
consideração de uma nova despesa equivaleria à retificação da DIRPF, o que é vedado
legalmente. Isso porque o início da fiscalização impede que o contribuinte possa
retificar sua declaração conforme prescreve o art 832 do RIR - Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999.
Por conseqüência, também não é possível aceitar a dedução relativa à Instrução de
Maria Teresa, e objeto de glosa no presente Lançamento, ainda que o contribuinte
comprove, por meio da Declaração da Instituição de Ensino de fls. 12, ter arcado com
sua anuidade escolar, no valor de R$ 4.867,80, informada na DAA.
Resta, pois, mantida parcialmente a glosa de Pensão Alimentícia para considerar no
Ajuste o valor de R$ 13.320,00 e mantida integralmente a glosa de despesas com
Instrução.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Diante da nova prova colacionada junto ao recurso, a Declaração do IPMT
Previdência (e-fl. 58), a ser considerada com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, verifica-se que
realmente o interessado tem direito a deduzir despesas médicas no valor de R$2.389,04, valor
este a ter sua glosa afastada.
Complemente-se como impertinente a aceitação de Declaração Retificadora
neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto
da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721165/2012-57

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação apenas parcial da Decisão a quo proferida, com o
afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2.389,04.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastamento da glosa relativa a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2.389,04.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original